Tribunal: TJDFT
Processo: 0704727-53.2023.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PAGAMENTO DE PENSÃO RETROATIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante a pagar diferenças de pensão vitalícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a prescrição relativa à pretensão para recebimento de valores de pensão vitalícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo inicial da prescrição é a data do ato ou fato que origina a pretensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "O termo inicial de prescrição para o recebimento de diferenças relativas à pensão vitalícia ocorre a partir da habilitação do beneficiário".
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 20.910/1932, arts. 1o e 4o; CC, art. 189.
Jurisprudência relevante citada: n/a.